Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746077-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLON EUGENIO SANTOS TRAJANO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Vistos e etc. MARLON EUGÊNIO SANTOS TRAJANO interpõe o agravo interno de ID 61784274 contra o ven. Acórdão no 1879612 (ID 60771359). Ao que se verifica, em tese, não se trata de hipótese a atrair a via recursal ora eleita, a teor do art. 1.021 do CPC. Nesse quadro, à luz dos princípios da não surpresa e do contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator